Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-19.2023.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000119-19.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIO DO PNAWA - CPF: 652.086.501-00 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE –

PRETENSÃO RESISTIDA –
INTERESSE DEMONSTRADO –
RECLAMAÇÃO E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO – DESATENDIDO
–
PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMENCIAL –
DESCABIDO – DEVIDA A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

2.
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada

a resistência

à exibição dos documentos

pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN,

SEGUNDATURMA, julgado em06/04/2017, DJe25/04/2017)".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Campinápolis
, que julgou
procedente
a
Ação de
exibição de documentos
, ajuizada
por

Lúcio do
Pnawa
,

para determinar que a parte apresente a documentação cabível e requerida na exordial.
Por conseguinte, em
razão do princípio da causalidade,
condenou o banco à
s custas e honorários
advocatícios,
os quais fixo
u em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Irresignado, o
banco
apelante
questiona, em síntese, sua condenação
em honorários de sucumbência.

Pugna pela
reforma da sentença
e, para tanto, argumenta a inexistência de
pretensão resistida
e a incidência do princípio da causalidade.

Pede a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
212045203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – interesse de agir)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, argui o apelante
a ausência de interesse de agir, sob a
alegação de ausência de pretensão resistida.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Cuida-se a demanda de medida cautelar de exibição de documentos proposta
pelo apelado
, em face
do Banco
recorrente.

Narra o requerente que é cliente da Instituição Financeira apelante e percebendo descontos desconhecidos em sua conta bancária, solicitou cópia de contratos de empréstimos celebrados com o banco.

A sentença acolheu seu pleito e determinou que o banco apelante apresentasse os documentos.

O cerne da controvérsia reside em verificar se é caso de afastar ou alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. É sabido que a a
ção cautelar de exibição se caracteriza como medida cautelar que serve para evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída, tal como ocorre nas antecipações de prova, de maneira geral.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

No que concerne
ao ônus sucumbencial, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.

Especificamente, tem decidido o STJ no sentido de que nas ações cautelares de exibição de documentos, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

Da análise detida dos autos, vê-se que é exatamente o caso do presente processo. Com efeito, o apelado tentou o acesso aos documentos administrativamente, conforme comprova o documento de id 212044766, no entanto, sem êxito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.396.021/SC, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)

A propósito, este também é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
25/04/2017)".

(N.U 1018241-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
publicado
no DJE 04/05/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

Por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de
15
% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024